Tribunal: TJDFT
Processo: 0002377-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, quando sua confissão extrajudicial é corroborada pelas declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pelo flagrante.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
III - Fixa-se a pena-base no mínimo legal para correção de erro material na sentença que, embora tenha analisado de maneira favorável as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do CP, majorou a pena na primeira fase da dosimetria.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.